Tribunal: TJSP
Processo: 2142152-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o desconto de 33% das verbas rescisórias percebidas pela executada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Título executivo que não ampliou a base de cálculo do crédito alimentar para abranger verbas outras que não constituam remuneração. Plausibilidade do direito de que o valor dos alimentos não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o desconto de 33% das verbas rescisórias percebidas pela executada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Título executivo que não ampliou a base de cálculo do crédito alimentar para abranger verbas outras que não constituam remuneração. Plausibilidade do direito de que o valor dos alimentos não seja calculado sobre as verbas dotadas de caráter indenizatório. Precedentes. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.